Tribunal: CARF
Processo: 14751.720175/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720175/2011-10
ACÓRDÃO
1003-004.514 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOREIRA & RUFFO'S LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. DELEGACIA DE JULGAMENTO. LOCALIDADE DIVERSA SO
DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No
102.
Nos termos da Súmula CARF no 102, “[é] válida a decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do
domicílio fiscal do sujeito passivo.”
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. AUSÊNCIA DE ATOS
SUCESSIVOS APLICÁVEIS AO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO VERIFICAÇÃO.
A mudança de critério jurídico se aplica, dentre outros, quando existem
dois atos sucessivos, que exprimam um posicionamento da Autoridade
Fiscal, com relação a um mesmo contribuinte. A simples pretensão do
contribuinte de se subsumir em um posicionamento da Receita Federal
configura matéria de mérito, e não violação ao art. 146 do CTN.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. RECEITA BRUTA. DAÇÃO
EM PAGAMENTO OU PERMUTA DE IMÓVEIS.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que enseja
dispensa legal de constituição por Parecer, vigente e aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, permite concluir no mesmo sentido
do pleito do particular, na parte pretendida de que o valor do imóvel
recebido nas operações de permuta com outro imóvel não seja
considerado faturamento, renda ou lucro para fins do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS apurados pelas empresas optantes pelo lucro presumido.
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.514 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720175/2011-10
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins, relativos a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2008, acrescidos de juros e
multa de ofício de 75%, em razão da suposta prática das seguintes infrações: (i) omissão de
receitas da atividade; (ii) presunção de omissão de receita em razão de depósitos bancários de
origem não comprovada; (iii) não tributação de rendimentos de aplicações financeiras de renda
fixa; e (iv) outras receitas não oferecidas à tributação. Exigiu-se, ainda, IRRF, acrescido de juros e
multa de ofício de 75%, em razão de supostos pagamentos a beneficiário não identificado ou sem
causa.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação. Inicialmente, ressaltou que optou
por quitar os débitos relativos às infrações (a) “omissão de receitas operacionais — das receitas da
atividade" referentes à receita no valor de R$ 26.600,00, recebidos da Sra. Carmera Dolores
Barbosa Lyra em contraprestação da compra de um imóvel; (b) "omissão de receitas operacionais
— empréstimos recebidos dos sócios" decorrente do registro contábil de empréstimos feitos pelos
sócios à empresa; (c) "omissão de receitas operacionais — depósitos bancários de origem não
comprovada”; (d) "omissão de receitas operacionais — receita de aplicação financeira"; e (e)
"pagamento sem causa”.
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.514 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720175/2011-10
3
Dessa forma, restou em discussão apenas a "omissão de receitas operacionais —
receitas cujo recebimento se deram em bens", que, supostamente, decorre da Recorrente não ter
computado como receita o valor de imóveis recebidos em permuta de unidades imobiliárias
vendidas a seus clientes. E, nesse ponto, sustentou a Recorrente, em sua impugnação, em resumo,
que (i) é sociedade empresária que atua no ramo imobiliário, dedicando-se, primordialmente, à
atividade de edificação civil e subsequente venda das unidades imobiliárias; (ii) a autoridade fiscal
pretende tributar, duas vezes, a título de IR e reflexos (CSLL/PIS/COFINS), o valor dos imóveis
recebidos em permuta das unidades imobiliárias edificadas pela Recorrente: uma, por ocasião da
permuta; outra, por ocasião da venda a terceiros desses imóveis; (iii) os eventos permutativos, dos
quais decorre apenas mutação patrimonial, não são considerados aptos a perfazer ao fato gerador
do imposto de renda (e, bem assim, da CSLL, espelho do IR, e do PIS/COFINS); (iv) em caso de
haver torna — isto é, complemento da permuta por valores entregues de uma parte a outra em
dinheiro —, a torna é o acréscimo patrimonial, representativo da diferença de valor entre os bens
permutados, de modo que uma das partes (a que recebeu a torna) deve reconhecê-la como renda
para fins de tributação; e (v) não há falar, portanto, em tributação por ocasião do recebimento de
bem imóvel em permuta de certa unidade imobiliária.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
minuta abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. LUCRO PRESUMIDO. RECEITA
BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis com ou sem recebimento de torna, realizada
por pessoa jurídica que se dedica ao ramo imobiliário e adota o regime de
tributação do lucro presumido, constituem receita bruta tanto o valor do imóvel
recebido em permuta quanto o montante recebido a título de torna, se houver.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
a decisão recorrida é nula por incompetência da delegacia de julgamento de Belo Horizonte para
julgar a impugnação fiscal; (ii) violação ao art. 146 do CTN, tendo em vista que havia práticas
reiteradas pelas Autoridades Administrativas, consubstanciadas na IN SRF n° 107/1998 e nas
manifestações emanadas pela RFB, que foram alteradas quando do lançamento subjacente; (iii)
impossibilidade de se imputar à Recorrente critério jurídico inexistente à época dos fatos
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.514 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720175/2011-10
4
geradores; e (iv) o valor do imóvel objeto de permuta não constitui renda, não podendo ser
tributado pelo IRPJ e por seus reflexos.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 05.09.2018 (fl.
2595). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972,
é tempestivo o recurso voluntário interposto em 05.10.2018.

II – PRELIMINARES
II.1 – Nulidade da decisão recorrida por incompetência da delegacia de
julgamento de Belo Horizonte
Sustenta a Recorrente que a decisão recorrida é nula por incompetência da
delegacia de julgamento de Belo Horizonte para julgar a impugnação fiscal. Sobre o tema é a
Súmula CARF no 102:
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ
de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão Recorrida por incompetência
da delegacia de julgamento de Belo Horizonte, razão pela qual rejeito a preliminar invocada pela
Recorrente.

II.2 – Mudança de critério jurídico
Sustenta a Recorrente que, com a edição da IN SRF n° 107/1998, a Administração
Tributária formalizou o critério jurídico relativo à não tributação do valor do imóvel objeto de
permuta na venda de unidades imobiliárias, sendo que tal critério era o vigente à época dos fatos
ora em discussão. Dessa forma, a Autoridade Fiscal não poderia alterar o critério jurídico quando
do lançamento subjacente, por afronta ao art. 146 do CTN e tampouco aplicar novo critério
jurídico a fatos pretéritos.
A impossibilidade de mudança no critério jurídico é tratada no art. 146 do CTN que
assim dispõe:
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.514 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720175/2011-10
5
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Como explica Sergio André Rocha, tal comando decorre do princípio da proteção da
confiança legítima do contribuinte e se expressa na “impossibilidade de revisão, pela Fazenda
Pública, do critério jurídico do lançamento tributário já efetuado”1.
Regina Helena Costa, ensina que do art. 146 do CTN se extraem duas normas: a
primeira, que autoriza “a aplicação de novo sentido a uma norma, em razão da modificação dos
critérios jurídicos adotados na sua interpretação, com eficácia retroativa” e a segunda, que
estabelece que, para um mesmo sujeito passivo, essa “modificação somente será aplicável a fatos
ocorridos após sua introdução”2.
Sobre o tema, Thais de Laurentiis3, ao tratar da garantia contra mudança de critério
jurídico pela Administração Tributária, explica que, em sua modalidade intraprocessual, tal
garantia limita a mudança de interpretação pela Administração Tributária proferida em dois atos
sucessivos e igualmente válidos, de forma que seus efeitos devem, necessariamente, ser ex nunc,
por força, dentre outros, do art. 146 do CTN.
Vê-se, portanto, que a mudança de critério jurídico se aplica, dentre outros, quando
existem dois atos sucessivos, que exprimam um posicionamento da Autoridade Fiscal, com relação
a um mesmo contribuinte. E, no presente caso, a Recorrente pretende que o suposto
entendimento da Receita Federal sobre o tema em discussão seja aplicado ao seu lançamento, o
que, a meu ver, não configura mudança de critério jurídico – embora seja matéria de mérito, como
será enfrentado a seguir.
Diante do exposto, afasto a preliminar da Recorrente de mudança de critério
jurídico.

III – MÉRITO
No mérito, a discussão se limita à possibilidade de exigência de IRPJ, na sistemática
do lucro presumido, e os reflexos CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins, sobre o bem objeto de
permuta imobiliária realizada por pessoa jurídica que desenvolve atividade imobiliária.
O tema foi objeto de recente decisão unânime da 1a Turma da CSRF, como se extrai
do brilhante voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no 9101-007.448:

1 ROCHA, Sergio André. Processo Administrativo Fiscal, 2a ed. São Paulo: Almedina, 2025, p. 84.
2 COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional Comentado: em sua moldura constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro,
Forense, 2022, p. 322.
3 LAURENTIIS, Thais De. Mudança de critério jurídico pela administração tributária: regime de controle e garantia do
contribuinte. São Paulo: IBDT, 2022, p. 272-273.
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.514 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720175/2011-10
6
De outro lado, vê-se que a decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
citada no paradigma no 9101-005.204, foi posteriormente confirmada no Superior
Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 29/06/2021, negando-se
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional monocraticamente em face
do entendimento dominante acerca do tema, descrito a partir das seguintes
ementas reproduzidas no julgamento do Recurso Especial no 1.737.790/RS:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ, CSSL,
PIS E COFINS. PERMUTA DE IMÓVEIS. NÃO EQUIPARAÇÃO A COMPRA E
VENDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE LUCRO, RECEITA, RENDA OU
FATURAMENTO COM A OPERAÇÃO
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o
contrato de troca ou permuta não deve ser equiparado na esfera tributária
ao contrato de compra e venda, pois não haverá, em regra, auferimento de
receita, faturamento ou lucro (AgInt no REsp 1.737.467/SC, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe
17/6/2020).
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1868026/PB, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe
25/03/2021) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE OPERAÇÕES DE PERMUTA DE IMÓVEIS.
ABSTENÇÃO DO RECOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE PERMUTA DE
IMÓVEIS GERA RECEITA TRIBUTÁVEL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
(...)
III - Por outro lado, ainda que afastado o óbice, o entendimento deste
sodalício se encontra no sentido de que o contrato de troca ou permuta
não deverá ser equiparado na esfera tributária ao contrato de compra e
venda, pois não haverá auferimento de receita, faturamento ou lucro na
troca. Sobre o assunto, destacase o seguinte precedente, in verbis: REsp n.
1.733.560/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
17/5/2018, DJe 21/11/2018. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp
1796877/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado
em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)
Tais decisões, associadas a outras, estão referidas no Despacho PGFN No 167, de
08 de abril de 2022 (DOU de 11/04/2022, seção 1, página 18), invocado pela
Contribuinte, e que indica, a partir de 08/04/2022, a dispensa de recorrer acerca
de parte da motivação do lançamento aqui em debate:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, o PARECER PGFN/CRJ/COJUD SEI N° 8694/2021/ME (SEI
no 16442676), com as retificações propostas pela Nota SEI no
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.514 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720175/2011-10
7
1/2022/REDLIT/ COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME (SEI no 23697123) que
conclui o seguinte: "12. Ante o exposto, considerando a pacificação da
jurisprudência no STJ e a consequente inviabilidade de reversão do
entendimento desfavorável à União, a hipótese ora apreciada enquadra-se
na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, inciso VI, da Lei no 10.522, de 2002, que dispensa a apresentação de
contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, em tema sobre o qual exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de
Tribunais
Superiores
em matéria
infraconstitucional,
em
sentido
desfavorável à Fazenda Nacional. 13. Propõe-se, assim, a inclusão do tema
nos itens 1.12-CSLL, alínea "f"; 1.22-Imposto de Renda, alínea "ae"; e 1.31-
PIS/COFINS, alínea "x", da lista relativa ao art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, nos seguintes termos: alínea) Base de cálculo do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Empresas do ramo imobiliário que apuram seus
tributos pela sistemática do lucro presumido. Contrato de permuta, sem
parcela complementar. Resumo: O contrato de troca ou permuta não deve
ser equiparado, na esfera tributária, ao contrato de compra e venda, pois
não haverá, em regra, auferimento de receita, faturamento ou lucro na
troca. O art. 533 do Código Civil apenas ressalta que as disposições legais
referentes à compra e venda se aplicam, no que forem compatíveis, com a
troca no âmbito civil, definindo suas regras gerais. Como corolário, não
havendo comprovação documental em sentido contrário, nem parcela
complementar, o valor do imóvel recebido nas operações de permuta com
outro imóvel não deve ser considerado receita, faturamento, renda ou
lucro para fins do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS apurados pelas empresas
optantes pelo lucro presumido. Precedentes: REsp no 1.733.560/SC, AgInt
no REsp no 1.758.483/SC, AgInt no REsp 1.796.877/SC, AgInt no AgInt no
REsp no 1.639.798/RS, AgInt no REsp 1.737.467/SC, AgInt no REsp
1.800.971/SC, AgInt no REsp no REsp 1.868.026/PB, REsp no 1.754.618/SC,
REsp no 1.798.211/RS, REsp no 1.801.839/RS, REsp no 1.850.377/SC, REsp no
1.737.790/RS e REsp no 1.738.667/SC. Data de início da vigência da
dispensa:
08/04/2022.
Referência:
Parecer
SEI
no
8.694/2021/ME."Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil para ciência, consoante sugerido. Outrossim, restitua-se à
Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação
Judicial para adoção das providências pertinentes, em especial, aquelas
apontadas no item 15 do PARECER PGFN/CRJ/COJUD SEI N° 8694/2021/ME
(SEI no 16442676).
De início, reputou-se desnecessário identificar na presente exigência as parcelas
de valor do imóvel recebido nas operações de permuta com outro imóvel que não
deveriam ser consideradas como receita vez que, nos termos do Regimento
Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1634/2023 – RICARF/2023, apenas
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.514 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720175/2011-10
8
as decisões do Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recursos repetitivos
são de aplicação obrigatória:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que
houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo
tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos
repetitivos.
Registre-se que dentre os julgados recentes da 1a Seção de Julgamento acerca do
tema, apenas o Acórdão no 1301-006.739 encampou, à unanimidade7 , o
entendimento firmado no precedente no 9101-005.204, por compreender o tema
pacificado no âmbito judicial em razão do Despacho PGFN no 167/2022. Neste
âmbito, porém, não se pode ignorar que o RICARF assim refere os efeitos de atos
desta espécie:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada
em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução
do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-
A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.514 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720175/2011-10
9
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993. (destacou-se)
Assim, embora não seja obrigatório, é permitido replicar, no âmbito do CARF,
efeitos de interpretações judiciais prevalentes e contrárias a lançamentos que,
por esta razão, não serão objeto de execução fiscal pela Procuradoria da Fazenda
Nacional.
Registre-se que em 26/08/2022 houve extensão dessa vinculação à exigência do
IRPJ, CSLL PIS e COFINS pagos na forma do Regime Especial de Tributação de
Incorporações Imobiliárias – RET (Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004),
incidentes sobre os contratos de permuta realizados para aquisição de bens
imóveis objeto da incorporação imobiliária, mas tal circunstância não está
presente nestes autos.
Ainda, em 19/04/2024 foi editada a Solução de Consulta COSIT no 99/2024, nos
seguintes termos:
A pessoa jurídica acima qualificada formula consulta à Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil (RFB) sobre interpretação da legislação
tributária.
2 Afirma ter dúvida sobre a tributação da operação de permuta de imóveis
com parcela complementar na apuração das bases de cálculos do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS/PASEP e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) no âmbito do Lucro
Presumido.
3 Alega que, em face do Despacho no 167/PGFN-ME, de 08 de abril de
2022, a parcela da permuta de imóveis referente ao imóvel recebido não
representa receita ou faturamento, não se constituindo em base de cálculo
tributável pelo IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, restando
o oferecimento à tributação da parcela complementar recebida (torna). A
tributação do valor referente ao imóvel recebido em permuta só ocorreria
por ocasião da venda.
4 Entende que haveria lacuna na aplicação da interpretação encartada no
Despacho no 167/PGFN -ME, de 2022 à operação de permuta com parcela
complementar, expondo, ao fim, duas dúvidas:
1) A parcela representada por permuta de imóveis em uma operação com
torna é tributada?
2) A parcela complementar recebida torna toda a permuta de imóveis
tributável?
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.514 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720175/2011-10
10
[...]
11. A posição adotada pela PGFN embasou -se no reconhecimento da
existência de jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
descartando a equiparação do contrato de troca ou permuta, na esfera
tributária, ao contrato de compra e venda, pois inexistiria, em regra,
auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca. O art. 533 da Lei no
10.406 - Código Civil, de 10 de janeiro de 2002 , apenas ressaltaria que as
disposições legais referentes à compra e venda se aplicam, no que forem
compatíveis, com a troca no âmbito civil, definindo suas regras gerais.
12. Consequentemente, não havendo comprovação documental em sentido
contrário, nem parcela complementar, o valor do imóvel recebido nas
operações de permuta com outro imóvel não deveria ser considerado
receita, faturamento, renda ou lucro para fins do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
apurados pelas empresas optantes pelo lucro presumido.
[...]
18. Responde-se à consulente no sentido de que não havendo
comprovação
documental
em
sentido
contrário,
nem
parcela
complementar, o valor do imóvel recebido nas operações de permuta com
outro imóvel não deve ser considerado receita, faturamento, renda ou
lucro para fins do IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
apurados pelas empresas optantes pelo lucro presumido. Já a parcela
complementar recebida na operação de permuta de imóveis é receita e
deve ser oferecida à tributação do IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep
e Cofins por ocasião da referida transação.
O caso presente, como antes referido, contempla também hipóteses de permuta
com torna e hipóteses que não são, propriamente, permuta, mas sim vendas
quitadas parcialmente mediante dação de bens em pagamento. Recorde-se que,
como consignado no precedente no 9101-004.363, a permuta de bens imóveis,
para se caracterizar como tal, deve constar da escritura pública.
Todavia, esta distinção não foi feita na acusação fiscal. A autoridade lançadora se
estendeu, longamente, acerca da conceituação da permuta, defendendo que esta
somente ocorreria quando inexistisse torna em dinheiro, mas concluindo que o
efeito prático da discussão é mínimo, tendo em vista que, conforme o art. 533
acima transcrito, as mesmas regras serão aplicadas, quer se considere o negócio
como permuta, quer se considere como compra e venda. E adicionou, ainda, que:
84. Assim, em relação a tais tributos, para o contrato de permuta no qual
inexiste torna, por força do art. 533 do Código Civil, deverá ser dado o
mesmo tratamento jurídico dispensado à compra e venda.
85. Do mesmo modo, na hipótese da existência de torna ou de “permuta”
de imóvel por bem móvel, ter-se, conforme a linha doutrinária seguida,
uma permuta ou uma compra e venda. Em qualquer caso, os efeitos
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.514 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720175/2011-10
11
jurídicos serão os mesmos: tratar-se-á como uma operação de compra e
venda.
[...]
89. Tendo a permuta, como visto, os mesmos efeitos tributários que a
compra e venda, para fins de apuração do IRPJ sobre o Lucro Presumido,
todo o produto das vendas dos imóveis por ela realizadas, seja em dinheiro,
seja em bens móveis ou em bens imóveis, deve ser considerado receita
bruta, para fins do IRPJ.
Tais argumentos, portanto, não subsistem frente ao entendimento prevalente de
que o contrato de troca ou permuta não deve ser equiparado, na esfera tributária,
ao contrato de compra e venda.
Cabe observar, porém, que o ato da PGFN traz o reconhecimento expresso de que
o auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca fica limitado à torna
recebida, sendo que apenas o valor do imóvel recebido nas operações de permuta
com outro imóvel não deve ser considerado receita, faturamento, renda ou lucro
para fins do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS apurados pelas empresas optantes pelo lucro
presumido. Logo, somente o valor do imóvel recebido nas operações de permuta
deve ser excluído da “omissão de receitas na venda de unidades imobiliárias”
consignada nos autos de infração e apurada pela autoridade lançadora.
A acusação fiscal descreve detalhadamente: i) as operações que considerou
propriamente como permutas, discriminando todos os recebimentos em bens,
juntamente com a data e o valor das receitas identificado os contratos e/ou
escrituras públicas de registro a partir de cada cliente; e ii) os contratos de
compra e venda em que parte dos pagamentos foram realizados com a entrega de
bens, móveis ou imóveis, e ao final consigna que:
103. É importante esclarecer que, como regra geral, a Montana não
contabilizou o recebimento do bem na data de celebração do contrato de
permuta/compra e venda, ou seja, a grande maioria das permutas de bens
realizada pela Montana ocorreram totalmente à margem de sua
contabilidade, pois os bens recebidos nas diversas permutas não tiveram o
seu ingresso no patrimônio da pessoa jurídica registrado contabilmente,
não passando a integrar o estoque de imóveis a comercializar, pois de
acordo com o Livro Razão do contribuinte apenas as transações de
permutas constantes no Demonstrativo Razão – Permutas Contabilizadas –
Anos-Calendário 2010-2012, foram registradas na contabilidade, e mesmo
assim os valores dos bens permutados não foram reconhecidos como
receita.
104. Quando se verificou que os bens recebidos contratualmente como
parte ou totalidade do pagamento não tiveram o seu ingresso no
patrimônio da pessoa jurídica registrado contabilmente, tomou-se como
válida a data de celebração dos contratos. Registre-se que mesmo os
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.514 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720175/2011-10
12
valores envolvidos nas permutas, as chamadas tornas, naqueles contratos
de permuta que sequer a operação foi contabilizada pela Montana, tais
tornas também não foram contabilizadas como receita, ou seja, nada era
registrado contabilmente e reconhecido como receita, nem os bens
recebidos em permuta e muito menos os valores relativos as tornas
recebidas sobre os quais não há qualquer discussão.
Como se vê, houve outras receitas consideradas omitidas. Cabe aqui, apenas,
admitir a exclusão das parcelas correspondentes ao valor do imóvel recebido nas
operações de permuta com outro imóvel, no âmbito do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
apurados pelas empresas optantes pelo lucro presumido.
Com respeito à anotação final da Contribuinte, no sentido de que somente os
ingressos em dinheiro concorrem para a determinação do lucro presumido, dada
sua opção pelo regime de caixa, deve-se esclarecer que se sua pretensão era
deslocar a receita omitida subsistente – correspondente ao excedente recebido
para além do valor do imóvel recebido nas operações de permuta com outro
imóvel - para momento distinto daquele consignado pela autoridade lançadora,
fato é que este debate não foi suscitado ao longo do contencioso administrativo e
somente poderia ser trazido a esta instância especial com o necessário
prequestionamento e divergência jurisprudencial demonstrada em face de
paradigmas sobre o tema.
Por todo o exposto, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte, para excluir da apontada “omissão de receitas na venda de unidades
imobiliárias” o valor do imóvel recebido nas operações de permuta com outro
imóvel.
Por essas razões, não incide IRPJ e, de forma reflexa, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins, sobre receita decorrente da permuta de imóveis realizada por pessoa jurídica tributada
pelo lucro presumido cuja atividade é compra e venda de imóveis.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar as
preliminares e, no mérito DAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 2663
DF CARF MF
Original